Tribunal: TJDFT
Processo: 0016675-78.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0016675-78.2014.8.07.0001 APELANTE: VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA - ME APELADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA - ME (Num. 21787110) em face do v. acórdão proferido por esta e. 2a Turma Cível que, por maioria, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, restando assim ementado (Num. 21457185), in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS VINCULADAS A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO E IMPUGNAÇÃO A DOCUMENTOS. REJEIÇÃO.INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. 1.Sentença. Apelação contra sentença que julgou procedente Embargos à Execução lastreada em duplicatas de prestação de serviços, por considerar ausentes os requisitos da liquidez e exigibilidade dos títulos. 2. Preliminares. 2.1.O não conhecimento, por ausência de interesse de agir, da apelação proposta na execução, não obsta a interposição de recurso nos autos dos embargos à execução, não havendo que se falar em preclusão consumativa. 2.2.Interposta a apelação dentro do prazo legal, afasta-se a alegação de intempestividade. 2.3. É possível a rediscussão acerca da prejudicialidade externa no âmbito da apelação contra sentença proferida nos embargos à execução, uma vez que, prolatada sentença na ação de rescisão de contrato, os fundamentos iniciais não mais subsistem.2.4 Opera-se a preclusão quanto à juntada de documentos se a parte contrária, instada, na fase de conhecimento, a sobre eles se manifestar, queda-se inerte. Preliminares rejeitadas. 3. Mérito. 3.1 A duplicata é título de crédito causal, portanto, a sua emissão deve estar atrelada à efetiva prestação de serviços nos termos do contrato ao qual se encontra vinculada. O aceite presumido não impede a discussão acerca da causa subjacente à emissão das duplicatas se o título não circulou 3.2. A sentença de improcedência proferida na ação de rescisão de contrato c/c devolução de parcelas pagas, proposta pelo embargante, não impede – por ausência de prejudicialidade e ofensa à coisa julgada – o debate, em embargos à execução, acerca dos requisitos de validade do título exeqüendo, haja vista que seus fundamentos são diversos, nada tendo sido decidido, na ação de rescisão, quanto a exigibilidade das parcelas ou a higidez dos títulos objetos da execução. 3.4. O embargante apresentou provas convincentes de que o exeqüente não cumpriu em sua integralidade as obrigações assumidas no contrato de prestação de serviços, de execução complexa, o que retira das duplicatas os requisitos da liquidez e exigibilidade necessários à formação do título executivo. 4. Se o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa não se mostra adequado e em harmonia com os critérios estabelecidos no § 2o do artigo 85, do CPC, procede-se à sua fixação por equidade, de acordo com o § 8o do referido artigo 85 do CPC. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão baseou-se em premissa fática equivocada ao concluir que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o RESp 1757948/DF, não analisou o mérito recursal. Diz que, ao concluir que a questão referente à natureza do contrato foi devidamente apreciada pela 5a Turma Cível, o STJ acabou por manter o entendimento exarado no acórdão no 957757, no sentido de que o contrato firmado entre as partes não é de resultado ou de obrigações complexas, mas de meio, ou, em última análise, que o pagamento dos honorários contratados não está vinculado à efetiva homologação da compensação. Aponta, ainda, a existência de contradição no julgado, na medida em que o voto condutor do acórdão considerou que no momento em que se analisavam os requisitos para a rescisão contratual concluiu-se que o serviço foi incontroversamente prestado e, ao mesmo tempo, considerou como não prestado o serviço correspondente às duplicatas em exame. Aduz não ser razoável afastar a obrigação do pagamento se os títulos foram executados anteriormente à ação de rescisão e se os canhotos das notas fiscais comprovam a efetiva prestação dos serviços. Prossegue alegando que “O contrato firmado entre as partes previa o pagamento de 42 parcelas, no valor certo e determinado de R$ 285.714,29 (duzentos e oitenta e cinco mil, setecentos e quatorze reais e vinte e nove centavos), das quais 4 foram pagas (parcelas 1 a 4), 3 são objeto da execução de título executivo extrajudicial (duplicatas), origem do presente recurso (parcelas 5 a 7), e as 35 parcelas remanescentes (8 a 42) são cobradas por meio de cumprimento provisório de sentença relacionado ao REsp no 1757948/DF [...] Assim, a manutenção da decisão embargada gera o seguinte paradoxo: no mesmo contrato, as parcelas 1 a 4 não devem ser restituídas, porque seriam devidas, e as parcelas 8 a 42 podem ser cobradas, porque o serviço foi realizado (STJ); mas as parcelas 5 a 7 não são devidas, porque o serviço não teria sido realizado (TJDFT)” (grifos no original). Alega violação ao princípio da segurança jurídica, discorrendo sobre o tema. Argumenta que o processo deveria ter sido suspenso, nos termos do § 4o do artigo 313 do CPC, para que se aguardasse o julgamento do REsp no 1757948/DF, sob pena de serem proferidas decisões conflitantes, o que afirma ter ocorrido. Reprisa os argumentos acerca da impossibilidade de discussão da causa subjacente à emissão das duplicatas, e aponta violação aos artigos 265, IV, “a”, do CPC/1973 e ao artigo 313, V, “a” e 505 do CPC/2015. Diz que, não fosse uma questão meramente processual, referente à competência, a demanda se encerraria com base nos entendimentos firmados no âmbito da ação de rescisão do contrato e, por conseguinte, não haveria espaço para o entendimento sedimentado no acórdão embargado, porque o julgamento do mérito, que lhe é idêntico, se concentrou no âmbito daquela demanda. Aduz, que não houve julgamento conjunto das ações, com o intuito de evitar decisões conflitantes, e que tal alegação não foi objeto de exame no acórdão embargado. Por fim, argui violação aos artigos 502, 503 e 508, do CPC, ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, e ao artigo 6o, caput, da Lei de Introdução às Normas Gerais do Direito Brasileiro, afirmando que a parte embargada tem se valido de recursos e expedientes processuais para adiar o trânsito em julgado da ação de rescisão no 2014.01.1.033766-7, e afirma não ter o acórdão embargado considerado que a conclusão nele exarada colidirá com o decidido naquela ação, acobertada pela imutabilidade da coisa julgada e seus efeitos. Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento. A embargada ofereceu resposta aos embargos de declaração, requerendo o seu não conhecimento em razão da intempestividade. Diz que a advogada da embargante, devidamente constituída nos autos, tomou ciência do acórdão embargado pelo sistema do PJ-e em 18/11/2020, data de início da contagem do prazo recursal, cujos 5 dias úteis findou-se em 25/11/2020, mas os embargos foram apresentados somente em 27/11/2020. No mérito, requer o desprovimento dos aclaratórios. A embargante, na petição de Num. 23087374, impugna a alegação de intempestividade. Aduz que a advogada que teve acesso ao processo foi desconstituída em março de 2020, não tendo, desde então, subscrito qualquer manifestação nos autos. Alega, ademais, que ainda que a advogada estivesse atuando no processo, sua ciência só poderia ser considerada mediante a abertura da intimação na aba “Expedientes” do PJ-e, e não pelo mero acesso ao sistema. Afirma que os atuais patronos são Marcelo Ferreira de Souza, Felipe Dalleprane Freire de Mendonça e José Eduardo Martins Cardozo. Colaciona procuração (Num. 23087375), argumentando que a juntada posterior do instrumento constitui mera irregularidade. Alega, ainda, que a atual procuração implica revogação tácita do mandato anterior, conferido à advogada que teve acesso ao sistema. É o relato do necessário. Decido. O exame dos autos revela que os embargos de declaração não preenchem os pressupostos objetivos de admissibilidade, por serem intempestivos. O CPC, em seu artigo 270[1], dispõe que as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. A Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê em seus artigos 4o e 5o a possibilidade de que as intimações sejam realizadas por Diário Oficial e também por meio de consulta eletrônica realizada pelo advogado em portal do Processo Judicial Eletrônico (PJE), nos seguintes termos: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. § 5o A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso. Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. No caso em exame, observa-se que a advogada Camila de Castro Gomes, constituída nos autos pela procuração de Num. 13573329, datada de setembro de 2019, teve ciência do acórdão embargado no dia 18/11/2020, pois o sistema registrou seu acesso na referida data, após a disponibilização do julgado. Ressalta-se que o acesso aos autos eletrônicos pelo advogado da parte configura ciência inequívoca da decisão, razão pela qual a data de acesso deve ser considerada para fins de início do prazo de interposição dos embargos. Sobre o tema, confiram-se julgados deste e. TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RECURSO INTERPOSTO PELO EXEQUENTE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. OMISSÃO ALEGADA PELA PARTE EXECUTADA. INEXISTÊNCIA. VALOR-BASE INCONTROVERSO. EQUÍVOCO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO DE VALORES. TAXA DE REFERÊNCIA - TR. DECISUM CLARO E COERENTE. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO NÃO VERIFICADO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À TESE CONTIDA NO AGRAVO. MERO INCONFORMISMO. 1. O acesso aos autos eletrônicos pelo advogado da parte configura ciência inequívoca, ensejando, assim, o início do prazo recursal. Opostos os embargos após o término do prazo legal, o recurso evidencia-se intempestivo, o que conduz ao seu não conhecimento. 2. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, atinentes à aplicabilidade do índice TR - Taxa de Referência para cálculo de correção monetária dos valores devidos, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas. 4. Embargos de declaração opostos pelo exequente não conhecido. Embargos declaratórios da parte executada conhecidos e não providos. (Acórdão 1223821, 07070726420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. CIÊNCIA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. TERMO INICIAL. DIA ÚTIL SEGUINTE. PUBLICAÇÃO POSTERIOR. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. O Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. Precedentes. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, devendo ser mantida a decisão agravada. (Acórdão 1240081, 07252246320198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos) A despeito das alegações da embargante acerca da revogação dos poderes à advogada em março de 2020, não há, nos autos, qualquer registro nesse sentido. Pelo contrário, pois a fotografia de tela colacionada pela própria embargante (Num. 23087374 - Pág. 2) evidencia o acesso pela patrona em data posterior, a exemplo dos dias 28/10/2020, 29/10/2020 e 11/11/2020. Ao que parece, notadamente pelos nomes dos patronos constantes das petições da embargante no processo, ela se faz representar por membros dos escritórios Martins Cardozo e Ferreira e Dalleprane, dentre os quais estão os advogados a quem os poderes foram outorgados pela procuração ora apresentada, bem como pela advogada Camila de Castro Gomes, cujo acesso foi registrado no sistema em 18/11/2020. Por tais razões, considera-se a parte intimada no dia em que teve ciência quanto ao conteúdo da decisão, no caso, em 18/11/2020. Dessa forma, o prazo de 5 (quinze) dias úteis para a interposição dos embargos de declaração começou a correr em 19/11/2020 (sexta-feira), findou-se em 25/11/2020 (quinta-feira), mas eles só foram apresentados no dia 27/11/2020, restando, assim, caracterizada a sua intempestividade. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, porquanto manifestamente inadmissíveis, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. [1] Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator